Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727297-69.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA R. F. LEITE PSICOLOGIA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TALITA R. F. LEITE PSICOLOGIA LTDA – ME (requerida) em desfavor da sentença de ID 75397863 pela qual julgado procedente o pedido monitório e constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA (requerente). A requerida/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, mas comprova o recolhimento do preparo no ID 75397872. No entanto, “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à requerida/apelante. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora